Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTONÔMA. APELAÇÃO COMO RECURSO PREVISTO PARA COMBATER A SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Acolhe-se pedido em agravo interno em que se pleiteia o não conhecimento de agravo de instrumento da outra parte contra sentença dos embargos à execução.
2. Os embargos à execução constituem ação autônoma, conforme artigo 914, § 1o do CPC, que servem como opção de defesa para quem suporta um processo de execução. O oferecimento de embargos pelo executado faz instaurar um novo processo autônomo em relação ao processo executivo, que se encerra com a sentença de mérito.
3. Os recursos de apelação e agravo de instrumento são absolutamente infungíveis, não havendo sequer dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto, porquanto a decisão recorrida, denominada apelação, extinguiu os embargos à execução e resolveu o seu mérito.
4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.